Tribunal: TJPA
Processo: 0805389-69.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805389-69.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: THAIRONES DARKS DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0805389-69.2025.8.14.0040

ORIGEM
:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR:
JAIR ALVES ROCHA

EMBARGADO:
THAIRONES DARKS DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADOS:

MARCELIA AGUIAR BARROS - OAB PA18179-S e
ARTHUR DIAS DUARTE - OAB PA27870-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de vínculos temporários firmados com o autor e condenou o ente público ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC;

3.
A matéria suscitada nos aclaratórios, contudo, não foi objeto de impugnação no recurso, motivo pelo qual não integrou o âmbito de apreciação do Colegiado, não havendo que se falar em omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, limitadas à obscuridade, contradição, omissão ou erro material do Agravo Interno, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Tese
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Tese
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo Interno opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra o Acórdão de Id. 32841974, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público, nos autos
da Ação de Cobrança de Depósitos do FGTS ajuizada contra si por THAIRONES DARKS DOS SANTOS PEREIRA, que manteve a
decisão monocrática de Id. 29905097,que condenou o Município ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos depósitos fundiários não realizados.

O embargante opôs Embargos de Declaração (Id. 33553506),
alegando que o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão ao concluir que o período de contratação é anterior à COVID-19.

F
oram apresentadas contrarrazões (Id. 33578023).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer o acórdão do Agravo Interno ora embargado, não se prestando à rediscussão da decisão monocrática que apreciou a Apelação.

O Agravo Interno interposto delimitou expressamente a controvérsia à análise dos índices de correção monetária e dos juros incidentes sobre a condenação imposta ao Município, fixando nesses termos os contornos da devolução recursal. A matéria ora suscitada nos aclaratórios, contudo, não foi objeto de impugnação naquele recurso, motivo pelo qual não integrou o âmbito de apreciação do Colegiado, não havendo que se falar em omissão no acórdão embargado.

Com isso, não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Por ocasião da apreciação da Apelação, a Turma julgadora enfrentou adequadamente todas as teses deduzidas pela parte recorrente, inclusive quanto à ocorrência das contratações em período anterior à pandemia de COVID-19.

A irresignação da parte embargante quanto à fundamentação adotada não se presta a justificar o manejo dos embargos, sendo incompatível com os limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026